Tribunal: TJSP
Processo: 1500469-15.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e

Ementa:
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.

REGIME PRISIONAL – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.